Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-96.2012.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-96.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NERY DELAZZERI - CPF: 025.693.459-20 (APELANTE), CAMILO DE TONI - CPF: 170.721.829-34 (ADVOGADO), EVANDRA DELAZZERI - CPF: 024.196.909-31 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), CELSO MARIO COCCO - CPF: 371.458.780-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. No caso dos autos, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sem que a parte exequente tenha sido previamente intimada pessoalmente para suprir a falta processual.

II. O artigo 485, §1o, do CPC, estabelece expressamente que a decretação da extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no presente caso.

III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono do autor pressupõe a sua prévia intimação pessoal e a demonstração de inércia inequívoca.

IV. Diante da violação ao devido processo legal e à regra contida no art. 485, §1o, do CPC, impõe-se a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

V. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NERY DELAZZERI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000295-96.2012.8.11.0046), ajuizada pela apelante contra CELSO MARIO COCCO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, diante do abandono processual , e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais (cf. Id. no 272974937).

A parte apelante afirma que a “sentença deve ser anulada uma vez que o feito somente poderia ter sido extinto por abandono de causa com fundamento no CPC, Art. 485, III caso a parte exequente fosse antes intimada pessoalmente para suprir a falta”, e caso o executado
formulasse requerimento expresso, mas nada disso aconteceu.

Pede, pois, o provimento do recurso para anular a sentença (cf. Id. n. 272974938).

Não houve triangularização processual.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 485 do CPC é bastante claro e objetivo acerca dos pressupostos legais necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do feito depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Extrai-se dos autos que foi determinado que a parte autora fosse intimada para dar regular andamento ao feito sob pena de extinção (cf. Id. n. 272974932); em seguida, a autora requereu a dilação do prazo para se manifestar acerca da viabilidade da alienação judicial do imóvel penhorado (cf. Id. n. 272974933), e a dilação foi deferida (cf. Id. n. 272974935).

Por fim, sem que sequer fosse certificado o transcurso do prazo, foi proferida a sentença (cf. Id. n. 272974936).

No caso, não houve a intimação pessoal da parte autora para providenciar o andamento do processo, sendo, pois, evidente que a decretação de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC, e do posicionamento jurisprudencial consolidado no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor.

É a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E adotada por este TJMT:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ - INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025